Tribunal: STF
Processo: RE 1366444
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO À FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão (e-doc. 31) pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Interposto agravo regimental (e-doc. 32), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (União) argumentou que a questão relativa à inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, às autarquias e fundações públicas foi pacificada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.243.414-AgR-ED/RS, de relatoria do então Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso.



    2.1 Além disso, asseverou que “a imunidade em relação às contribuições à seguridade social beneficia apenas as entidades beneficentes (PRIVADAS) do Terceiro Setor voltadas à promoção da assistência social, sem fins lucrativos (e não as entidades do Primeiro Setor – estatais), como estímulo para que desenvolvam atividades de interesse público que o Poder Público não tem condições de realizar por si só e a contento” (e-doc. 32).



    3. Em contrarrazões (e-doc. 36), a agravada sustenta estarem cumpridos “os requisitos para o gozo da imunidade tributária”, de modo que rediscutir as questões referentes ao preenchimento desses requisitos em sede de recurso extraordinário demandaria o reexame fático-probatório.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou à recorrida, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase/RN), fundação pública de direito público, o direito à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:



    (...)



    § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”



    5. O cerne da presente controvérsia diz sobre o sujeito que usufrui da benesse fiscal: as entidades beneficentes de assistência social. 



    6. De início, tem-se que a Lei Complementar nº 187, de 2021 — que trata da certificação dessas entidades e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social —, em seu art. 2º, dispõe que “entidade beneficente, para os fins de cumprimento desta Lei Complementar, é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que presta serviço nas áreas de assistência social, de saúde e de educação, assim certificada na forma desta Lei Complementar”.



    7. Não apenas a lei complementar especifica que a entidade beneficente diz respeito à pessoa jurídica de direito privado, mas essa é a interpretação que se extrai do art. 150, inc. VI, al. “c”, o qual concede imunidade às entidades de assistência social, deixando implícito sua natureza jurídica. “Com efeito, o Estado já é imune aos impostos, por força seja dos princípios federativos e da isonomia das pessoas políticas, seja do disposto no art. 150, VI, ‘a’, da Lei Maior.” (CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2015. p. 1016). Nessa linha, o autor Luís Eduardo Schoueri também afirma:



    “Note-se que a imunidade acima referida aplica-se exclusivamente às entidades de assistência social; não vale, assim, para os partidos políticos, para os sindicatos de empregadores, para as pessoas jurídicas de Direito Público, para as entidades religiosas, para os templos nem para as entidades de educação (a menos que as últimas, por meio de sua atividade fim, pratiquem assistência social – como o ensino a comunidades carentes). As entidades religiosas e os templos, a teor da alínea “b” do art. 150, podem manter organizações assistenciais e beneficentes. Não é clara a distinção, mas há de se notar que o dispositivo acima se refere apenas a assistência social, quando versa sobre a imunidade.



    A razão aparente do privilégio reside no fato de que as entidades de assistência social dedicam a totalidade de seus recursos à seguridade social. Conforme dispõe o art. 194 do texto constitucional, “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Ora, se a assistência social é parte da seguridade social, não haveria sentido em retirar recursos daquela para retornar a ela mesma. Daí a imunidade.” 



    (SCHOUERI, Luis Eduardo. 13ª ed. Direito Tributário. São Paulo: SRV Editora, 2024, p. 284).



    8. Especificamente quanto às fundações públicas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora tenha inicialmente oscilado a esse respeito, firmou-se pelo entendimento da extensão da imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB, às fundações públicas de direito privado, uma vez observadas as exigências legais, o que, contudo, não é o presente caso. 



    9. O Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 831.381-AgR-AgR/PR, também pacificou a impossibilidade de as fundações públicas usufruírem da imunidade do § 7º do art. 195 da Constituição da República. Colaciono trecho da fundamentação do voto do então Presidente, e. Ministro Luís Roberto Barroso: 



    “(...) 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Sobre esse ponto, é oportuno registrar que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 636.941, Rel. Min. Luiz Fux, definiu o alcance da expressão “instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos”. Confira-se trecho do julgado:



    “(…)



    Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente.” (Sem grifos no original)



    4. Perfilhando o mesmo entendimento, ao discorrer sobre o conceito de instituições de assistência social e de educação, a Professora Regina Helena Costa destaca que:



    “(…)



    Instituições são aquelas entidades formadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado ao suprir suas deficiências. São pessoas de Direito Privado que exercem, sem fim lucrativo, atividades de colaboração com o Estado em funções cujo desempenho é, em princípio, atribuição deste. (…).” (COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 112) 



    5. Dessa forma, a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social – que atendam aos requisitos legais – é que farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições.



    6. Ademais, a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais.



    7. A parte agravante, instituída sob a forma de autarquia, somente faz jus à imunidade tributária em relação a impostos, não podendo tal benefício estender-se às contribuições sociais. A esse respeito, o Professor Andrei Pitten Velloso esclarece:



    “(…)



    Malgrado a vultosa importância dessas garantias fundamentais dos contribuintes, à luz da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal as imunidades do art. 150, VI, não se aplicam às contribuições. Somente alcançam a espécie tributária expressamente indicada no seu texto, ou seja, os impostos”. (PAULSEN, Leandro. VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. 3. ed. rev. e atual. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 95).”



    (RE nº 831.381-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018).



    10. Entende-se que as contribuições para a seguridade social têm como fundamento o princípio da solidariedade (art. 3º, inc. I, e art. 195 da Constituição da República), de modo que a norma visa ao estímulo da iniciativa privada, em colaboração com o Poder Público, para exercer atividade de interesse coletivo em situações em que o Estado não possa suprir aos reclamos da sociedade, o vetor a ser seguido é o interesse público. 



    11. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão e julgar improcedentes os embargos à execução apresentados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase/RN), concluindo que as fundações públicas de direito público não gozam da imunidade de contribuições sociais às entidades beneficentes de assistência social.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator